Tribunal: STF
Processo: Rcl 53696
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO DE DIRETOR ESCOLAR. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.772 E DE AFRONTA AO TEMA-RG 965. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.